Tribunal: STF
Processo: RHC 272011
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.059.152/SC, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 10 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos c/c art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/2006. 
Em resumo, colhe-se da sentença: 

[...]
Narra a denúncia que os acusados Paulo Andrei, Elisete, Ivonete e Jonas Ezequiel integraram, pessoalmente, a facção criminosa denominada Primeiro Grupo Catarinense - PGC, com atuação em todo território catarinense e com ações voltadas à prática de diversos delitos, especialmente o tráfico de drogas no que concerne os ora acusados. 
Para além disso, segundo descrição fática da exordial acusatória, os acusados Paulo Andrei, Elisete, Ivonete, Simone, Kaellin, Karin Kauana, Dionatan, Jaimiri, Marcelo, Vinicius e Jonas Ezequiel, em conjunto com adolescentes, se associaram de forma estável e permanente para o fim de praticar o tráfico de drogas, cuja liderança da associação seria exercida pelo denunciado Paulo Andrei, o qual seria responsável pela logística do fornecimento da droga, adquirindo e enviando o estupefaciente para que as irmãs Elisete, Simone e Ivonete a revendam, fazendo isso de dentro do presídio onde cumpre pena. 
Outrossim, a acusação descreve que os acusados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, adquiriram, prepararam, guardaram e tinham em depósito drogas para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 
Consta, ainda, que as atividades proscritas seriam exercidas com emprego de arma de fogo e participação de adolescentes. 
Em continuidade, nas mesmas condições de tempo e lugar, a acusada Elisete mantinha sob sua guarda armas de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal. 
A exordial acusatória também aponta que os acusados Elisete e Jonas, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, efetuaram disparos de arma de fogo em lugar habitado, cujo episódio teria se dado em comemoração ao aniversário de criação da facção criminosa PGC. 
A partir desse cenário, é prudente contextualizar as investigações preliminares que conduziram à descoberta dos crimes ora apurados a fim de facilitar a compreensão e a dinâmica dos acontecimentos.
[...]

O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. 
Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 
2. No caso, a defesa deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação. Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP), circunstância que obsta o conhecimento do habeas corpus. 
3. Agravo regimental não provido.

Neste Recurso Ordinário, busca a defesa a concessão da ordem para: “a) Absolver o paciente das condenações pelos crimes de tráfico e associação, em razão da manifesta insuficiência probatória; b) Subsidiariamente, seja o delito de tráfico (artigo 33 da Lei 11.343/06) desclassificado para o de posse para consumo pessoal (artigo 28 da Lei nº 11.343/06); c) Subsidiariamente, seja aplicada a minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06), com a consequente readequação da pena e a fixação de regime prisional menos gravoso, como o aberto ou semiaberto”.
É o relatório. Decido.

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas neste recurso não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).
Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 
Se não bastasse, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente